Tribunal: TJES
Processo: 5011798-41.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011798-41.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIANO LEMES SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011798-41.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: FABIANO LEMES SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a sentença (ID 12971925) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente o pedido formulado por
FABIANO LEMES SILVA
, para: a) ratificar a liminar que determinou a exclusão da anotação restritiva em nome do autor; e b) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 12971927), a Recorrente sustenta, em suma, a regularidade da contratação dos serviços e a legitimidade do débito que originou a negativação. Defende a ausência de ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar. De forma subsidiária, alega a existência de anotações preexistentes em nome do Recorrido, o que afastaria o dano moral, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando, ao final, pela redução do
quantum
indenizatório.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 12971932), rebatendo os argumentos da Recorrente e requerendo a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da inscrição do nome do Recorrido em cadastro de inadimplentes e à existência de dano moral indenizável.

Da análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma parcial.

O juízo de origem concluiu pela irregularidade da negativação, sob o fundamento de que a Recorrente, embora tenha comprovado a relação contratual, não demonstrou a origem e a legitimidade do débito específico de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) que ensejou o apontamento. De fato, a defesa da Recorrente concentrou-se na validação do contrato de telefonia, mas foi omissa em provar a inadimplência que justificaria a medida restritiva. Nesse ponto, a
sentença deve ser mantida
, com a
determinação de cancelamento do registro desabonador.

Contudo, no que diz respeito à condenação por danos morais, a situação é distinta. A Recorrente, em sua defesa e no presente recurso, invocou a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Os documentos apresentados pela Recorrente (IDs 12971912 e 12971914) demonstram que, à época da inscrição realizada em abril de 2024, o Recorrido possuía outras anotações restritivas em seu nome, promovidas por credores diversos. Conforme o extrato do SCPC (ID 12971914), havia um débito junto à empresa "DACASA FINANCEIRA S.A", incluído em 19/01/2024 e somente excluído em 15/07/2024.

Portanto, no momento em que a Recorrente promoveu a inscrição questionada, a reputação creditícia do Recorrido já estava publicamente comprometida por dívidas anteriores cuja existência não foi infirmada. O fato de o Recorrido ter posteriormente quitado tais débitos não tem o condão de afastar a aplicação da súmula, pois o marco temporal para a análise da preexistência de anotações é a data da efetivação do registro indevido.

Nesse cenário, embora a Súmula 385 do STJ preconize o afastamento do dano moral em caso de preexistência de anotações legítimas, a peculiaridade do caso concreto, aliada ao caráter pedagógico-punitivo da indenização e à necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa, justifica a fixação do
quantum
indenizatório em patamar reduzido, e não a sua completa exclusão. Assim, impõe-se a reforma da sentença para reduzir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença,
reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00
(dois mil reais).

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença, inclusive a ratificação da liminar que determinou a exclusão do apontamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)